Tribunal: TJDFT
Processo: 0722637-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. PARTE AINDA NÃO CONTEMPLADA COM A SALVAGUARDA PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL. DESPACHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO SUPLEMENTAR PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO POSTULADO (CPC, ART. 1.001). AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso nem decide questão processual, o despacho que cinge-se a conceder prazo suplementar ao agravante para comprovar documentalmente a hipossuficiência que alegara, nada dispondo sobre a gratuidade de justiça que formulara de molde a ser isentado do encargo de realizar o preparo do recurso, não encerra conteúdo decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, não sendo, pois, passível de ser atacado via agravo interno, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente.
2. O agravo interno traduz o recurso apto a submeter ao exame do respectivo órgão colegiado a decisão advinda do relator, e, assim como sucede com o agravo de instrumento, o provimento recorrível deve estar revestido de conteúdo decisório, não se revelando provido dessa natureza despacho que, diante do pedido de gratuidade de justiça deduzido pela parte recorrente, cinge-se a determinar que comprove sua atual situação financeira como condição para exame da postulação, não dispondo sobre o pedido, tornando inviável que o impulso ordinatório seja recorrível (CPC, arts. 1.001 e 1.021).
3. Agravo interno não conhecido. Unânime.